Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726735-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra a decisão que determinou o pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento e cumprimento em um único precatório, nos autos do cumprimento de sentença de honorários movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, o agravante defende a autonomia dos honorários, que os relacionados na fase de conhecimento pertencem à sociedade de advogados, enquanto os alusivos ao cumprimento de sentença pertencem ao patrono Marconi Medeiros (pessoa física), de modo que o pagamento deve se concretizar pela emissão de duas requisições. Defende a natureza alimentar dos honorários e, ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que determinou o pagamento de honorários da fase de conhecimento e do cumprimento em um único RPV – Requisição de Pequeno Valor. Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que a expedição do precatório de forma fracionada, quando os patrocinadores são os mesmos, implica em malferimento do regime de precatórios e violação da regra mestra de tal sistema. Como é cediço, o regime de precatório, como regra geral, repele o fracionamento, a exemplo do previsto no §8o do artigo 100 da Constituição Federal. Nesse passo, o fracionamento de honorários advocatícios, cujos favorecidos são a pessoa jurídica do escritório e a pessoa física que integra esse mesmo escritório de advocacia, acaba por repassar para o sistema judicial de expedição do precatório uma repartição de ganhos de cunho interno e contábil do referido escritório, sem que se ofenda eventual autonomia dos honorários ou retire o caráter alimentar do referido crédito. Na hipótese, ainda que se evidencie a responsabilidade da pessoa física por determinada fase do processo e a pessoa jurídica por outra, a expedição do precatório em um único requisitório não ofende a legislação ou o direito aos honorários destacados, e simplifica o pagamento, o que não pode ser olvidado, mesmo porque o que se busca ao fim e ao cabo é o efetivo pagamento da verba honorária, o que será assegurado pela expedição de um único requisitório. Vale o registro de ementa de julgado deste Tribunal nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I – O precatório foi expedido sem qualquer insurgência em favor do Escritório de Advogados &amp; Associados, que patrocinou a causa nas fases de conhecimento e de cumprimento da sentença. Por serem as verbas honorárias sucumbenciais das duas fases devidas ao mesmo Escritório, autorizada a soma delas e não o seu fracionamento. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1815279, 0740222-94.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Dessa forma, não restam presentes os requisitos da probabilidade do direito a fundamentar o efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator